Tribunal: STF
Processo: AP 1437
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de DIVANIO NATAL GONÇALVES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 17/9/2024, decretei a prisão preventiva de DIVANIO NATAL GONÇALVES, em virtude da notícia de que o réu deliberadamente não cumpriu qualquer das medidas cautelares impostas, o mandado de prisão só foi cumprido em 22/4/2025, quando também foi realizada a audiência de custódia (eDocs. 97/98). 
Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória a DIVANIO NATAL GONÇALVES, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc.188).
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 12/12/2025 a 19/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 226).
Em 25/2/2026, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberlândia/MG comunicou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação à área de inclusão, em 10/12/2025 e 11/12/2025 (eDocs.228-233).
Em 5/3/2026, a defesa de DIVANIO NATAL GONÇALVES apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares pelo réu, argumentando, em síntese que (eDoc.238):

O acusado exerce atividade laboral regular na função de pedreiro, conforme contrato de trabalho firmado com a empresa Zanelato Projetos e Serviços de Construção Ltda, documento ora juntado.
 A jornada de trabalho do réu ocorre, em regra, das 07h00 às 17h00, conforme comprovam os registros de ponto apresentados.
Após o término de sua jornada laboral, o acusado necessita realizar deslocamento até sua residência utilizando transporte público coletivo, com a utilização de três linhas distintas de ônibus, conforme declaração emitida pela empregadora. 
Tal trajeto demanda aproximadamente duas horas de deslocamento, circunstância que faz com que o réu chegue à sua residência por volta das 19h ou 19h30, dependendo das condições do transporte público e dos intervalos entre linhas.

É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pelo Juízo fiscalizador, considero procedentes as alegações apresentadas pelo requerente, por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive não há notícias de outros descumprimentos até o momento.
A defesa informou que o requerente descumpriu as medidas cautelares impostas porque precisa utilizar o transporte público coletivo, fazendo uso de três linhas de ônibus após sair do trabalho, e por isso, chegou após o horário de recolhimento noturno (eDocs.239-241),  mas sem intenção de violar as medidas impostas. 
Além disso, a defesa do requerente solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas ao réu, argumentando em síntese que “seja adequado o horário de recolhimento domiciliar para a partir das 20h, de modo a compatibilizar a medida cautelar com a jornada de trabalho regularmente exercida pelo acusado”(eDoc.238).
No que concerne ao pedido de flexibilização das cautelares, observo que, efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Cabe ao requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas, e INDEFIRO os demais pedidos formulados pela defesa de DIVANIO NATAL GONÇALVES. 
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, para ciência e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente